Tribunal: TJDFT
Processo: 0009245-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. FILMAGENS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo de entorpecentes quando as provas produzidas nos autos apontam com segurança a mercancia exercida pelo réu, ainda que tenha sido apreendida pequena quantidade de drogas.

2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.